Tribunal: TJBA
Processo: 8018780-65.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8018780-65.2022.8.05.0000

Órgão Julgador:
Órgão Especial

EMBARGANTE:
ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO:MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s):

GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AÇÃO ORDINÁRIA
. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO
ANÁLOGO AO VALOR DA CAUSA
. OBSERVÂNCIA DO ART. 292, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076, DO STJ.
A
PLICAÇÃO
DO ART. 85, 3º, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
A
CÓRDÃO INTEGRADO
.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n.
8018780-65.2022.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.